Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REsp 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR SEQUESTRO. NÃO CABIMENTO.
1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. "Substituição das astreintes por sequestro impossibilidade. Os fins de cada instituto jurídico são diversos. Ademais, o sequestro não aumenta o débito estatal em razão do inadimplemento, mas apenas faz incidir busca e apreensão da quantia devida, razão pela qual não atende a finalidade preventiva da multa processual, pois se limita a recuperar o valor que o ente público iria gastar com o adimplemento. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1218075, 07009325720198070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal de Federal, quando da análise do pedido de suspensão de liminar - SL 1019 MC/DF, decidiu que os pacientes devem receber o tratamento “conforme o Protocolo do Ministério da Saúde, ressalvada a necessidade de terapia diversa, desde que comprovada por junta médica oficial”.
4. Na hipótese, paciente que não tem condições de custear o tratamento (uma dose de Usteuuinumabe Stelara 13OMG custa em torno de RS 29.920,00 - conforme pesquisa de preço realizada pela Defensoria Pública), medicamento registrado na Anvisa - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresenta em sua bula a indicação para a doença para a qual foi prescrito pelo médico assistente; relatório médico, confeccionado por profissional habilitado e vinculado à rede pública de saúde (Hospital Universitário de Brasília) atestou imprescindibilidade de terapia diversa à oferecida pelo Protocolo do Ministério da Saúde; além disto, paciente submetido a avaliação médica no Hospital de Base de Brasília, atestado que o Protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença de crohn é insuficiente para atender o tratamento do paciente em questão por não contemplar os novos medicamentos aprovados pela ANVISA para tratamento da referida doença, que apresentam melhores resultados ao quadro clínico dos paciente, bem destacada inadequação de tratamento cirúrgico, razão por que se deve ter como suficientemente satisfeitos os requisitos traçados quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
5. Agravo interno conhecido e não provido; agravo de instrumento conhecido e provido.